Tribunal: TJES
Processo: 5017561-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017561-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FAST EASY TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para a localização do endereço dos executados, sob o fundamento de que tal ônus incumbe exclusivamente ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços para localização dos réus e viabilização da citação coaduna-se com os princípios da cooperação e da efetividade, especialmente após a demonstração de esgotamento de diligências administrativas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece um modelo cooperativo que exige de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, atuação conjunta para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

O dever de auxílio do juiz compreende a ajuda às partes na transposição de obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de direitos ou o desempenho de ônus processuais, como a localização de endereços para citação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que incumbe ao Poder Judiciário, em observância à cooperação processual, promover medidas necessárias para a solução satisfativa do feito, mediante sistemas informatizados ou expedição de ofícios.

A intervenção judicial para expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos e órgãos públicos revela-se medida necessária e proporcional quando o exequente demonstra o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços para a localização do endereço do executado quando demonstrado o prévio esgotamento das diligências administrativas pelo exequente.

O princípio da cooperação processual fundamenta o dever do magistrado de auxiliar na localização da parte para viabilizar o ato essencial da citação e assegurar a efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, e 256, § 3º; CTN, arts. 197 e 199; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.809.329/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.09.2019; STJ, REsp n. 1.944.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.08.2021; TJES, Agravo de Instrumento n. 5016053-98.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 17.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão (ID 74947357) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de execução fiscal
ajuizada contra
FAST EASY TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA
e
WANDER PAIVA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a Órgãos Públicos e Concessionárias de Serviços Públicos para localização do endereço dos executados.

Em suas razões (ID 16505045), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão agravada vai de encontro ao princípio da cooperação (Art. 6º, CPC);
(ii)
foram empreendidas tentativas de citação nos endereços que se encontravam disponíveis, que se revelaram infrutíferas;
(iii)
a medida encontra amparo no art. 256, § 3º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se a negativa de expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos e órgãos públicos no intuito de localizar os réus e viabilizar a citação coaduna-se com os princípios da cooperação e da efetividade..

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

De início, é necessário amentar que o Juízo
a quo
indeferiu a expedição dos ofícios às concessionárias de serviços públicos é órgãos públicos para obtenção do endereço dos réus, sob o fundamento de que o ônus da busca incumbe exclusivamente ao Município, que disporia de meios próprios para a investigação (CTN, artigos 197 e 199).

Determinou-se, ademais, por intermédio da decisão recorrida, que o exequente promovesse as diligências em 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 40 da Lei 6.830/1980,
in litteris
:

[...] No curso da demanda, o Município de Vitória requereu que fossem expedidos ofícios à diversos Órgãos Públicos com o intuito de localizar endereços da parte executada.
Todavia, tal cenário, que imputa ao Judiciário essa tarefa, não merece prosperar. Isso porque, o empenho na busca por informações da parte executada deve ser do Município, não do Poder Judiciário. A atividade substitutiva é só a jurisdicional de dizer o direito. O princípio da colaboração impõe à parte o encargo de trazer essas informações aos autos, até porque isso milita especialmente em seu favor. O exequente, na condição de ente da administração pública, dispõe de meios para promover a investigação de natureza fiscal de seu interesse, na forma da própria legislação tributária, nos termos dos artigos 197 e 199, do CTN.
[...]

Deste modo, cabe ao exequente promover todos os esforços, extra-autos, para localizar informações e/ou bens do devedor. Apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da atuação jurisdicional e/ou esgotados os meios para o exequente, é que se justifica a atuação judicial para a implementação desta tarefa. Noutras palavras, como é dever do administrador a cobrança da dívida (art. 10, inc. X, da Lei n. 8.429/1992), não é adequadamente constitucional a transferência das atividades por meio desta cobrança ao Poder Judiciário, apequenando a atividade jurisdicional e a movimentando sem que se tenha tentado, por meios próprios, tais diligências, o que requer demonstração.
Ante o exposto,
indefiro
o requerimento do Município de Vitória de expedição de ofícios para obtenção do endereço do executado e/ou informações acerca da existência de bens, uma vez que esse ônus é do exequente, devendo ele promover as diligências necessárias para a exata localização do devedor e de bens passíveis de penhora, em
30 dias
, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 40 da Lei 6.830/1980.
Vencido o prazo e permanecendo inerte o Município de Vitória, deverá o cartório, independentemente de outra conclusão, arquivar provisoriamente os autos, na forma do art. 40 da Lei 6.830/1980 e do enunciado 314 da súmula do STJ.
Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, mantenham-se os autos em arquivo provisório por mais 5 anos, tudo certificando.
Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos para análise de eventual prescrição. [...]

Com efeito, o Código de Processo Civil, como forma de efetivar a duração razoável do processo (art. 4º), estabeleceu modelo cooperativo, prevendo, em seu art. 6º, que “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Consoante leciona Marinoni (Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 6º), “
[...]
o dever de auxílio, o dever de auxiliar as partes na transposição de eventuais obstáculos que dificultem ou impeçam
o exercício de direitos, o cumprimento de deveres ou
o desempenho de ônus processuais
.
Várias são as situações em que esses deveres gravam o juiz ao longo do processo
”, dentre as quais podem ser incluídas a expedição de ofícios aos órgãos mencionados pelo agravante no intuito de localizar o endereço da parte.

Nesse contexto,
mutatis mutandis
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual
, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4º, 6º e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou
a expedição de ofício para as consultas
e constrições
necessárias e suficientes
” (REsp n. 1.809.329/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019.).

A respeito do tema em debate, depreende-se que este egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de preconizar a expedição de ofícios, no intuito de localização do endereço do demandado como instrumento de concretização dos princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo (TJES, Agravo de Instrumento n. 5012213-51.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator.: Des. Júlio César Costa de Oliveira).

Outro não é o entendimento adotado por esta c. 2ª Câmara Cível, valendo conferir,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela municipalidade contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, que indeferiu pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços com a finalidade de localizar o endereço do executado em execução fiscal ajuizada em face de Basílio Alves Ribeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do esgotamento das diligências realizadas pelo exequente para localizar o devedor, é possível e juridicamente recomendável a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços, à luz do princípio da cooperação processual e da necessidade de assegurar a efetividade da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da cooperação processual impõe a atuação conjunta de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável.
O município demonstrou ter realizado diligências suficientes e infrutíferas para localizar o executado, legitimando o pedido de auxílio do juízo. A negativa de expedição de ofícios, nesse contexto, constitui obstáculo desproporcional à satisfação do crédito tributário, que envolve interesse público primário. A atuação proativa do magistrado na busca de informações destinadas à citação do executado é compatível com o sistema processual e contribui para a celeridade e a efetividade da execução.
A jurisprudência admite a utilização de sistemas informatizados e a expedição de ofícios para localização de bens do devedor, sendo ainda mais justificável sua utilização para viabilizar ato processual essencial, como a citação. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça prestigiam o princípio da cooperação e autorizam a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos para obtenção de endereços atualizados do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É admissível a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços para localização do executado quando demonstrado o esgotamento das diligências pelo exequente. O princípio da cooperação processual autoriza e recomenda a atuação do magistrado para viabilizar a citação do devedor e assegurar a efetividade da execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 797, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 5011191-55.2023.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, AI nº 5011150-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; STJ, REsp nº 1.944.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.08.2021, DJe 23.08.2021.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5016053-98.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 17.04.2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. BUSCA DE NOVOS ENDEREÇOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Magistrado, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução. (REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021).
2. Considerando a viabilidade de expedição de ofícios e consultas em sistemas informatizados com a finalidade de constrição patrimonial, a fortiori, não haveria óbice legal em determinar a expedição dos ofícios às concessionárias de serviço público, em busca de novos endereços para localização do Agravado, para possibilitar sua citação. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011150-88.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 06.05.2024)

In casu
, o Município agravante demonstrou já ter esgotado os meios que lhe são disponíveis, de modo que a intervenção judicial, por meio da expedição dos ofícios aos órgãos públicos e às concessionárias de serviços públicos,
revela-se como medida necessária a conferir efetividade à execução.

Daí por que deve ser provido o recurso interposto, reformando-se a decisão recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, a fim de determinar que o feito tenha seu regular prosseguimento, notadamente com expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos e órgãos públicos.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)